Tribunal: TJDFT
Processo: 0708707-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA HABITACIONAL MORAR BEM. CANDIDATO QUE NÃO ATENDE À CONVOCAÇÃO PARA HABILITAÇÃO. EXCLUSÃO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA ILEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não padece de nulidade ato administrativo que considera inabilitado no programa habitacional candidato que, a despeito de regularmente convocado, não apresenta a documentação necessária à habilitação.
II. Recurso conhecido e desprovido.